Tribunal: STJ
Processo: 1000922-46.2022.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956342 - SP (2025/0205822-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVEIRA - SP102811
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ÉRIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
LARYSSA VICENTE KRETCHETOFF BARBOSA - SP416091
HUGO MIGUEL DIAS BONARETTI CONSTANTINO DOS SANTOS -
SP457295
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dd62c504-95d4-4b06-9c8b-29052ba39320

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956342 - SP (2025/0205822-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVEIRA - SP102811
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ÉRIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
LARYSSA VICENTE KRETCHETOFF BARBOSA - SP416091
HUGO MIGUEL DIAS BONARETTI CONSTANTINO DOS SANTOS -
SP457295
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se de agravo interposto por KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA,
contra decisão unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, que conheceu
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial que interpusera, para, nessa
parte, negar-lhe provimento, e que foi assim fundamentada:

Cuida-se de Agravo interposto por KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição
Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA50157062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: e2f03c3b-8842-4ffe-abf0-cf85471d8e62

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma
vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260 /RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp
n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020;
AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407
/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se. (e-STJ Fls. 379/380)

Nas razões do presente recurso, a agravante afirma que seu recurso especial
atendeu a todos os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando que as razões
recursais foram devidamente fundamentadas, de modo que a incidência da Súmula 284
/STF à espécie se revela indevida.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela
agravante:

Cuida-se de Agravo interposto por KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA50157062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: e2f03c3b-8842-4ffe-abf0-cf85471d8e62

É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma
vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260 /RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp
n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020;
AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407
/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se. (e-STJ Fls. 379/380)
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se
que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA50157062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: e2f03c3b-8842-4ffe-abf0-cf85471d8e62

No que tange à fundamentação deficiente, a agravante não indicou, de forma
clara, precisa e consistente, os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ademais, consoante consignado na decisão impugnada, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que
nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284
/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Consigne-se, ainda, que as razões da agravante, em seu recurso especial,
encontram-se dissociadas da decisão prolatada pelo Tribunal de origem, o que torna
deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50157062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: e2f03c3b-8842-4ffe-abf0-cf85471d8e62

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.342 / SP
Número Registro: 2025/0205822-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009224620228260586
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVEIRA - SP102811
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ÉRIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
LARYSSA VICENTE KRETCHETOFF BARBOSA - SP416091
HUGO MIGUEL DIAS BONARETTI CONSTANTINO DOS SANTOS -
SP457295
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KELLY PRESENTES E UTILIDADES LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVEIRA - SP102811
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA51386273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:09
Código de Controle do Documento: 4b1e8350-3667-4de3-8285-4a4dda2b588f

ADVOGADOS : ÉRIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
LARYSSA VICENTE KRETCHETOFF BARBOSA - SP416091
HUGO MIGUEL DIAS BONARETTI CONSTANTINO DOS SANTOS -
SP457295
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:09
Código de Controle do Documento: 4b1e8350-3667-4de3-8285-4a4dda2b588f